Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente em face de decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.

II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal (compreendido em preparo e custas processuais) será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

III. Milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 3o do CPC, bastando que o pleiteante apresente a respectiva declaração de hipossuficiência. Entretanto, tal presunção não deve ser aplicada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa.

IV. Considerando o princípio de acesso à Justiça, bem como os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência de quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 salários mínimos (Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal).

V. No caso em apreço a parte agravante acostou aos autos seu contracheque que demonstram uma renda bruta mensal superior a R$ 14.410,67, não havendo qualquer outro documento que demonstre a incapacidade financeira, o que afasta a presunção de sua hipossuficiência econômica, devendo, pois, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

VI. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal ou comprovação de situação fática diversa.

VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.